Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROCASTINATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O agravado/embargante alega omissão e contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas, bem definida, no caso em discussão, a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Por fim, ainda não se pode definir caráter procrastinatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.